Tribunal: TJMT
Processo: 1011511-78.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011511-78.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FABIANA DE MORAES MOREIRA TORTORELLI - CPF: 981.114.851-15 (RECORRENTE), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), HL MODELS AGENCY LTDA - CNPJ: 48.146.183/0001-84 (RECORRIDO), DIEGO COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 352.801.198-06 (ADVOGADO), BRUNNA SIMON VECCHI - CPF: 430.721.638-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE MODELOS. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONTRATO CLARO QUANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS. BOOK FOTOGRÁFICO SEM GARANTIA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDUZIMENTO A ERRO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA OBSERVADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte reclamada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o contrato celebrado entre as partes é claro quanto aos serviços prestados, os quais englobam a realização de fotos para composição de um book, com autorização para divulgação das imagens, sem garantia de contratação da modelo.

2. Não há nos autos provas suficientes que demonstrem coação, pressão indevida ou propaganda enganosa capaz de induzir a parte autora a erro, sendo que as publicações realizadas nas redes sociais da empresa, ainda que mencionem marcas conhecidas, não afirmam de forma direta que haveria garantia de contratação.

3. Ausente qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela empresa reclamada, e tendo sido a contratação formalizada de forma válida, não há que se falar em nulidade contratual, tampouco em dever de indenizar ou restituir valores.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto por FABIANA DE MORAES MOREIRA TORTORELLI contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 281020496), que deu provimento ao recurso inominado interposto pela empresa HL MODELS AGENCY LTDA, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025